Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008333-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 691.524.541-34 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Município de Várzea Grande (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008333-66.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO: MARCIO JOSE DA SILVA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2017, 2018 e 2019 –
FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO PELO MUNICÍPIO
– AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO –

DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4o, DA LC 4.167/2016 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório, por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível 1, pela Portaria 018/2019, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4o do art. 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento do auxílio fardamento dos anos de 2018 e 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a pagar ao autor o valor correspondente a

50% do subsídio do Guarda Municipal Classe I Nível III, referente ao ano de 2017 ,2018 e 2019.

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrido alegou na Inicial que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório nos anos de 2017, 2018 e 2019.

O presente Recurso visa o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado a pagar à autora o valor correspondente a 50% do subsídio do Guarda Municipal, classe inicial, nível III, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Em sede de contestação não houve comprovação de entrega do fardamento no ano de 2017, eis que o Município alega que realizou licitação e recebeu os itens apenas em 2018. Portanto, a cobrança do ano de 2017 é devida.

Em relação a 2018 e 2019, consta no ID n° 138811805 a ficha de materiais recebidos, constando a entrega do fardamento nesses anos.

Portanto, a sentença merece parcial reforma.

Conforme julgados apresentados em Contrarrazões recursais, nota-se que nos feitos n° 1017283-98.2021.8.11.0002 e 1017288-23.2021.8.11.0002, o relator, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, manteve a improcedência ante a comprovação da entrega dos uniformes.

No mesmo sentido foi o julgamento do feito de n° 1000007-20.2022.8.11.0002 de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir excluir a condenação ao pagamento da indenização de uniforme dos anos de 2018 e 2019, mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022